Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PRATICADA POR IRMÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VALORAÇÃO DE PROVA CONTROVERTIDA NOS AUTOS. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL AFASTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada quando inexistem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.

2. Constatada a ocorrência de vício na fundamentação do acórdão, consistente na valoração de provas controvertidas acerca da ocorrência de atos de violência patrimonial, este deve ser sanado, todavia, sem alteração do resultado do julgamento, uma vez que outras modalidades de violência doméstica e familiar contra a mulher emergem das provas e foram destacadas na decisão colegiada.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.